Tribunal: TJES
Processo: 0001733-17.2019.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001733-17.2019.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLAUDINEI DOS REIS RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. ANÁLISE DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena total de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor e imposição de dias-multa, em razão de condução de automóvel sem habilitação e sob influência de álcool.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se incide indevido bis in idem na aplicação da agravante prevista no art. 298, III, do CTB; (iii) determinar se é cabível o reconhecimento do concurso formal de crimes; e (iv) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública e deve ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal.

4. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.

5. Em hipóteses de concurso de crimes, a análise da prescrição deve ser realizada separadamente para cada delito, nos termos do art. 119 do Código Penal.

6. As penas concretamente aplicadas aos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB sujeitam-se aos prazos prescricionais de quatro e três anos, respectivamente, conforme o art. 109, V e VI, do Código Penal.

7. Entre a data da publicação da sentença condenatória e o julgamento do recurso transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável, configurando a prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva superveniente deve ser reconhecida de ofício quando, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, decorre lapso temporal superior ao prazo prescricional regulado pela pena aplicada.

2. Em caso de concurso de crimes, a prescrição incide de forma autônoma sobre cada delito, nos termos do art. 119 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, § 1º; 119. Código de Processo Penal, art. 61. Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306 e 309.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEI DOS REIS RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17591607), a Defesa requer: i) absolvição quanto a crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) por ausência de provas; ii) o afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do CTB, afirmando que a sentença incorreu em indevido “
bis in idem”
e iii) a aplicação do concurso formal de crimes em detrimento do concurso material aplicado na sentença.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17591608), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 17787476), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEI DOS REIS RODRIGUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 17591607), a Defesa requer: i) absolvição quanto a crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) por ausência de provas; ii) o afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do CTB, afirmando que a sentença incorreu em indevido “
bis in idem”
e iii) a aplicação do concurso formal de crimes em detrimento do concurso material aplicado na sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309, ambos do CTB, narrando que, no dia 02/06/2019, por volta das 15h30, na estrada principal de Cachoeirinha de Itaúnas, Boa Sorte I, Barra de São Francisco/ES, o denunciado conduzia um automóvel sem a devida habilitação para dirigir, gerando perigo de dano e, além disso, conduzia o referido automóvel com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, 1 (um) ano e 2 (dois) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor e 156 (cento e cinquenta e seis) dias-multa.

A despeito dos argumentos defensivos, vislumbro a ocorrência de causa de extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade superveniente, o que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, impõe a sua declaração
ex officio
, vejamos:

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

Em se tratando de concurso de crimes, o art. 119 do Código Penal dispõe que a prescrição deve ser analisada sobre cada crime, separadamente.

No caso, as penas fixadas em sentença (1 ano e 2 meses de detenção/6 meses de detenção) prescreve em quatro e três anos, respectivamente, nos termos do art. 109, V e VI, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

No caso, a denúncia foi recebida em 25/07/2019 (fls. 137/138) e a sentença condenatória foi publicada em 08/02/2022 (fls. 185).

Embora não tenha transcorrido o prazo prescricional entre os referidos marcos, observa-se que entre a publicação da sentença e o presente julgamento transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Sem custas.

É como voto.